Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALECIMENTO DA EXECUTADA. ACORDO DE PARCELAMENTO REALIZADO PELA HERDEIRA. CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF à decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702508-46.2023.8.07.0018, segundo a qual foi indeferido o pedido de prosseguimento da execução em desfavor da herdeira da executada falecida, sob o fundamento de não exibição do formal de partilha ou da prova de existência de bens do espólio para satisfazer o débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de prosseguimento da execução diretamente contra a herdeira, sem a necessidade de apresentação do formal de partilha, em razão da existência de acordo de parcelamento firmado em nome próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instrumento de parcelamento foi firmado após o falecimento da executada e a obrigação expressamente assumida pela herdeira, que passou a figurar como devedora principal, sob as condições da Resolução n.o 2/2017 do Conselho de Administração do Fundo Pró-Jurídico da PGDF.
4. Não se trata de sucessão processual regida pelos arts. 110 e 796 do Código de Processo Civil, mas de assunção de dívida (art. 299 do Código Civil), mediante confissão extrajudicial aceita pelo credor e que gera título executivo autônomo (art. 784, III, do CPC).
5. Nessas circunstâncias, a exigência de formal de partilha ou da prova do patrimônio do espólio carece de amparo legal, porquanto a execução decorre de obrigação própria, livremente reconhecida pela atual devedora.
6. Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada, para autorizar o prosseguimento da execução do saldo remanescente em desfavor da herdeira.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido, nos termos do item 6.
8. Sem honorários advocatícios (Enunciado 41, da TUJ).
________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 784, III, e 796; CC, arts. 299 e 389.